Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DO GENITOR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
3. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção das necessidade dos menores (com 1 e 8 anos de idade) em receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil). Além disso, os filhos moram com a mãe; há preponderância de despesas no lar de referência.
4. Empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise de sua capacidade econômica para a fixação de alimentos.
5. Nos autos não há elementos que comprovem a incapacidade do agravante de arcar com o valor fixado à título de alimentos provisórios, inclusive, ele já paga voluntariamente o valor de R$ 3.000,00 a título de pensão.
6. O valor definitivo dos alimentos será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.